Tribunal: TCU
Processo: 026.552/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio, que tinha por objeto Dinamizar a produção associada ao turismo da cidade de Goiás por meio da realização do I Festim - Festa da Cultura Imaterial da cidade Goiás

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da instituição Casa de Cora Coralina e de sua ex-dirigente, Senhora Marlene Gomes de Vellasco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio n.o 01493/2010 (Siafi 749.926), que tinha por objeto "Dinamizar a produção associada ao turismo da cidade de Goiás por meio da realização do I Festim - Festa da Cultura Imaterial da cidade Goiás", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas responsáveis Casa de Cora Coralina (CNPJ 00.028.621/0001-83) e Sra. Marlene Gomes de Vellasco (CPF XXX.463.991-XX); 9.2. julgar irregulares as contas das responsáveis Casa de Cora Coralina (CNPJ 00.028.621/0001-83) e Sra. Marlene Gomes de Vellasco (CPF XXX.463.991-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, condenando-as solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992 c/c art. 210 do Regimento Interno do TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da LO/TCU c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 23/11/2010 77.405,03 D1 26/1/2011 217,68 C1 Valor atualizado do débito (sem juros), em 20/6/2022: R$ 169.642,35 9.3. aplicar à Casa de Cora Coralina (CNPJ 00.028.621/0001-83) e à Sra. Marlene Gomes de Vellasco (CPF XXX.463.991-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e às responsáveis.